Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701610-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: THERESINHA DE JESUS L NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TERESA MARIA LEAO NOGUEIRA AGRAVADO: ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Theresinha de Jesus L. Nogueira em face da r. decisão (ID 61270119) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Elo Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões do recurso (ID 61270114), o Réu/Agravante alega, em síntese, a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Sustenta que, para a concessão da justiça gratuita, não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, bastando a simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou da família. Alega que, embora o espólio Agravante apresente patrimônio elevado, possui muitas dívidas, que atualmente superam R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e aumentam a cada dia com a incidência dos juros, multa, correção monetária, sem perspectiva de fim do inventário. Pede para ser analisado não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desses bens deixados pela falecida. Requer seja reformada a decisão combatida para ser deferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo espólio Agravante. Deixou de juntar o preparo em face do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso específico dos autos, a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a declaração de hipossuficiência do espólio é relativa e ele deve demonstrar cabalmente a incapacidade de arcar com as despesas processuais. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 2. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido: não há presunção de veracidade quanto a sua declaração de hipossuficiência. 3. A capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores. Assim, quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 4. No caso, os bens do espólio não possuem liquidez imediata e o valor das custas iniciais é elevado: é entendimento deste Tribunal que, na hipótese, o recolhimento das custas deve ocorrer quando encerramento do inventário. 5. Recurso conhecido e provido em parte, para diferir o pagamento das custas judiciais ao final do processo.” (Acórdão 1873232, 07150285820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Registre-se que, não obstante a dívida elevada do Espólio Recorrente, conforme informa (ID 61270114, págs. 6/7), os bens inventariados situam-se em local nobre do Distrito Federal, a saber: Sudoeste, Lago Sul, Setor Comercial Norte, sem contar o imóvel do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, o que, por certo, têm valores venais que ultrapassam os dois milhões informados na inicial do inventário (ID 197217597, na origem). Acrescente-se que o inventariante sequer apresentou débitos ou obrigações posteriores à abertura da sucessão, tampouco despesas extraordinárias que indicassem a impossibilidade de pagamento das custas que, no Distrito Federal, são reconhecidas nacionalmente pela modicidade. Assim, os elementos coligidos aos autos não são capazes de comprovar, de plano, a hipossuficiência econômica alegada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Réu/Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator